Tribunal: TJDFT
Processo: 0721841-34.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. NÃO ACOLHIDA. DIVÓRCIO. ALIMENTOS TRANSITÓRIOS/COMPENSATÓRIOS. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO. NÃO CONSTATADA. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PRETENSÃO DE PARTILHAR VEÍCULO. SUB-ROGAÇÃO. COMPROVADA. ART. 1.659, I E II, DO CC. BEM EXCLUÍDO DA COMUNHÃO PATRIMONIAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. AFASTADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO E VALOR DA CAUSA. MERA ESTIMATIVA. CRITÉRIO DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. APELAÇÕES CONHECIDAS. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. APELO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apelações interpostas por ambas as partes contra a sentença que, em ação de divórcio e partilha cumulada com pleito de alimentos, julgou parcialmente procedentes os pedidos apresentados na petição inicial para declarar a partilha dos bens, direitos e obrigações adquiridos durante a relação conjugal.

2. Com base no art. 100 do CPC, verifica-se a ocorrência de preclusão da oportunidade de impugnar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça para a parte autora, já que o pedido de justiça gratuita foi formulado na petição inicial e deferido na decisão que recebeu a ação, mas não houve impugnação no momento oportuno. Preliminar rejeitada.

3. A ação ajuizada na origem envolve divórcio, partilha de bens, alimentos e guarda dos filhos. Em relação ao pedido de alimentos, a valoração da causa deve considerar a soma de 12 (doze) prestações mensais requeridas pela parte autora, conforme o art. 292, III, do CPC. Além disso, por se tratar de demanda em que há cumulação de pedidos, o valor da causa corresponde à soma dos valores de todos eles, com base no inciso VI do aludido artigo. Contudo, considerando que o pleito envolve, além de alimentos, a partilha de diversos bens, direitos e obrigações em decorrência de divórcio, é incabível estabelecer, com precisão, a expressão econômica do pedido, razão pela qual o valor da causa representa mera estimativa.

4. Ausentes elementos objetivos capazes de demonstrar a correspondência entre a quantia apontada pelo requerido e o conteúdo econômico do pedido, conclui-se que a sentença está correta ao rejeitar a impugnação apresentada contra o valor da causa.

5. Ademais, não se constata contradição entre o capítulo da decisão de mérito que rejeitou a impugnação ao valor da causa e o capítulo que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais. No tópico referente à fixação dos ônus de sucumbência, o Juiz sentenciante não retificou o valor da causa, apenas estimou o proveito econômico obtido, a fim de estabelecer a base de cálculo dos honorários.

6. Conforme os arts. 1.694 e 1.695 do CC, à luz do princípio da solidariedade recíproca, a fixação de alimentos transitórios ou compensatórios entre ex-cônjuges tem natureza excepcional, com a finalidade de reparar desequilíbrio econômico-financeiro ou brusca alteração do padrão de vida causado pelo fim do casamento.

7. De acordo com os documentos juntados aos autos, a autora é jovem e tem experiência profissional na área de sua graduação (Pedagogia), motivo pelo qual reúne condições de ser reinserida no mercado de trabalho. Cabe assinalar que, no período em as partes estiveram casadas, a autora manteve vínculos empregatícios formais, o que enfraquece a alegação no sentido de que o ex-cônjuge virago se dedicava exclusivamente ao lar durante a relação conjugal.

8. Ausente comprovação da necessidade, ainda que temporária, de auxílio material do ex-cônjuge varão, revela-se adequada a rejeição do pedido de alimentos.

9. No regime de comunhão parcial, os bens adquiridos a título oneroso, a partir do casamento até a separação de fato, integram o patrimônio comum do casal, salvo aqueles listados nos arts. 1.659 e 1.661 do CC. A partilha deve observar a devida proporção, segundo as regras estabelecidas nos artigos 1.658 a 1.660 do diploma civilista.

10. Demonstrado que a aquisição do veículo Chevrolet/S10 LT DD4 foi realizada com recursos advindos da alienação de imóvel cuja propriedade exclusiva era do ex-cônjuge virago, conclui-se pelo descabimento da partilha do automóvel pretendida pelo requerido, ante a comprovação de sub-rogação de bem particular, conforme o art. 1.659, I e II, do CC. Assim, ainda que por fundamentos diversos, a sentença deve ser mantida no ponto em que excluiu o bem do patrimônio partilhável.

11. Diante da improcedência do pedido de alimentos decorrentes da dissolução do vínculo conjugal, não houve sucumbência mínima da autora. Desse modo, em razão da sucumbência recíproca e proporcional, cada parte deve arcar com as custas e honorários na proporção de sua perda, conforme o art. 86, caput, do CPC. Sentença alterada nesse ponto.

12. A sentença apelada apenas estabeleceu a partilha patrimonial oriunda do divórcio, com base no regime jurídico da comunhão parcial de bens. Diante disso, considerando que não há proveito econômico mensurável e que o valor atribuído à causa não representa a real expressão econômica da demanda (por ser mera estimativa do valor do patrimônio que faria parte da comunhão), admite-se o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, à luz dos arts. 85, §§§ 6o-A, 8o e 8o-A do CPC e da tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076/STJ. Base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais retificada.

13. Apelações conhecidas. Recurso da autora desprovido. Apelo do réu parcialmente provido.